Tribunal: STF
Processo: ARE 1296183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Multas - Confederação Brasileira de Canoagem - Pessoa jurídica de direito privado, constituída nos moldes de associação de caráter desportivo, sem fins econômicos, com organização e funcionamento autônomos, e conceituada como entidade nacional de administração do desporto pela Legislação Desportiva Brasileira - Competência absoluta da Justiça Federal, ratione personae - Art. 109, I, da Constituição Federal - Recurso não conhecido, com remessa dos autos à Justiça Federal. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “no caso em tela, tem-se uma execução fiscal pela qual o Município de São Paulo cobra da Confederação Brasileira de Canoagem, pessoa jurídica de direito privado, créditos decorrentes de multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, o que evidentemente não atrai o interesse direto da União” (eDOC 13, p. 7-8).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que no tocante à competência da Justiça Federal, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STF que consolidou o entendimento segundo o qual cabe à Justiça Federal determinar se há interesse da União nos conflitos a ela submetidos e, se houver, julgá-los. Confiram-se os seguintes julgados: 
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes(STF).” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 02.03.2001)
    Ademais, convém reproduzir a fundamentação do Tribunal de origem:
    “Conforme disposto no Estatuto da recorrente, trata-se de pessoa jurídica de direito privado constituída nos moldes de associação de caráter desportivo, sem fins econômicos, com organização e funcionamento autônomos, conceituada como entidade nacional de administração do desporto pela Legislação Desportiva Brasileira, formada por todas as entidades filiadas que, no território brasileiro, dirijam ou pratiquem, de fato e de direito, a conoagem, regendo-se por esse Estatuto, com arrimo na Lei nº 9.515, de 24 de março de 1999 e no Decreto Federal nº 2.571, de 28 de abril de 1998;.
    Nos moldes do art. 109, I, da Constituição Federal, portanto, está-se diante da competência absoluta, ratione pesonae, da Justiça Federal, em razão do interesse da União. 
    Em Execuções Fiscais anteriores, envolvendo as mesmas partes, esta C. Câmara já reconheceu, pelo mesmo fundamento, a incompetência desta E. Corte (...)”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao interesse federal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a reanálise da legislação infraconstitucional (Legislação Desportiva Brasileira), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação da existência ou não de fraude à execução, na espécie, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – A questão atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outros Tribunais possui natureza infraconstitucional. III – Agravo regimental improvido.” (RE 602951 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04.11.2011) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente